Tribunal: TJMT
Processo: 1027125-48.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027125-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CALIL MARCUCCI JUNIOR - CPF: 040.604.271-36 (APELADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), NADIELLY GARBIN FEITOSA - CPF: 013.654.671-47 (ADVOGADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de débito proposta por aluno do curso de medicina contra instituição de ensino superior, visando à declaração de nulidade de confissão de dívida firmada como condição para a colação de grau antecipada, no valor de R$ 61.000,00, dos quais R$ 48.800,00 referiam-se a mensalidades dos meses de março a junho de 2022. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de débito e a nulidade do contrato de confissão de dívida, além de aplicar multa por litigância de má-fé à instituição educacional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de mensalidades referentes ao semestre posterior à colação de grau antecipada, especialmente mediante contrato de confissão de dívida; (ii) determinar se houve má-fé da instituição de ensino ao interpor embargos de declaração, justificando a imposição de multa.

III. Razões de decidir

A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados, posteriores à colação de grau antecipada, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, por violar o equilíbrio contratual e representar enriquecimento sem causa.

A confissão de dívida condicionada à liberação do diploma do aluno revela coação e afronta aos direitos fundamentais à educação e à dignidade do consumidor, sendo nula de pleno direito com base no art. 51, IV e §1º, II, do CDC.

A relação contratual em cursos superiores é renovada semestralmente, inexistindo obrigação do aluno em quitar período não cursado, especialmente quando a colação de grau, autorizada por norma excepcional (Lei nº 14.040/2020 e Portaria MEC nº 383/2020), encerra a prestação dos serviços educacionais.

A jurisprudência reconhece que a colação de grau antecipada, devidamente amparada por norma legal, exime o aluno de pagamento das mensalidades subsequentes, por ausência de contraprestação.

A multa por litigância de má-fé deve ser afastada, por ausência de demonstração de dolo ou violação aos deveres processuais previstos nos arts. 77 e 80 do CPC, não configurando os embargos de declaração conduta protelatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A cobrança de mensalidades por serviços educacionais não prestados após colação de grau antecipada é abusiva e nula de pleno direito, por violar o equilíbrio contratual e configurar enriquecimento sem causa. A confissão de dívida vinculada à liberação de diploma em tais circunstâncias fere os princípios da dignidade do consumidor e da função social do contrato, sendo inválida. A multa por litigância de má-fé somente se justifica mediante prova inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica na interposição de embargos de declaração com finalidade esclarecedora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 207; CC, arts. 884 e 885; CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, II; CPC, arts. 77, 80 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, RAC n. 5026186-94.2023.8.13.0433, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 17.12.2014; TJSP, RAC n. 1005461-17.2024.8.26.0576, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.11.2024; TJMT, RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, j. 16.08.2021; TJMT, RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. Rocha, j. 22.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela IEMAT Sociedade Educacional Matogrossense, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que lhe move José Calil Marcucci Junior, julgou procedente o feito, para declarar a nulidade do contrato de confissão de dívida objeto da lide e a inexistência de débito no valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos), correspondente as mensalidades dos meses de março, abril, maio e junho de 2022, ante a colação de grau antecipada do autor, determinando o reajuste da mensalidade de fevereiro do mesmo ano, proporcionalmente à quantidade de dias efetivamente cursados, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa, além de aplicar multa de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante defende a validade da cláusula contratual que prevê o pagamento da semestralidade global, ainda que ocorra colação de grau antecipada, ante a ausência de abusividade, à luz da autonomia universitária prevista no art. 207, da CF. Sustenta que a colação antecipada foi ato voluntário do aluno, solicitado formalmente por ele próprio, sem qualquer imposição da Instituição de Ensino, inexistindo, portanto, causa para a modificação das obrigações contratuais livremente pactuadas. Argumenta a legitimidade da cobrança da semestralidade diante da necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e da previsibilidade orçamentária da instituição de ensino. Pontua que a interpretação do Juízo de origem é extensiva e desarrazoada ao determinar a inexigibilidade das parcelas, violando princípios como o
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva. Alega que a Portaria nº 10/2020 da Reitoria da própria Instituição, que regulamentou a colação antecipada, não prevê a isenção de pagamento das mensalidades remanescentes, tampouco há disposição legal nesse sentido na Medida Provisória nº 934/2020 ou na Lei nº 14.040/2020. Postula a exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração, argumentando que a interposição destes se deu com o legítimo propósito de aclarar omissões e contradições na sentença, e que a penalidade foi imposta sem fundamentação específica, violando os arts. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. IV, do CPC, bem como a jurisprudência do STJ, que exige demonstração inequívoca da intenção protelatória. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 274699423), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Calil Marcucci Junior
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de IEMAT Sociedade Educacional Matogrossense
, aduzindo
que, em junho de 2016, ingressou no curso de medicina fornecido pela parte ré, tendo a data prevista para a conclusão em junho de 2022, de modo que, em razão da pandemia por Covid-19 o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934/2020, que, posteriormente, foi convertida na Lei nº 14.040/2020, que faculta às instituições de ensino superior a antecipação da conclusão dos cursos referentes às áreas de saúde, desde que cumprido, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios.

Segue aduzindo que colou grau de forma antecipada na data de 25.02.2022, contudo, a ré condicionou a conclusão do curso, a assinatura de instrumento particular de confissão de dívida, no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), dos quais R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos), corresponde a cobrança por serviços educacionais não prestados, o qual implica em ônus excessivo, causando evidente desequilíbrio contratual ao consumidor e enriquecimento sem causa da instituição de ensino
, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou julgou procedente o feito, para declarar a nulidade do contrato de confissão de dívida objeto da lide e a inexistência de débito no valor de R$ 48.800,00 (quarenta e oito mil e oitocentos), correspondente as mensalidades dos meses de março, abril, maio e junho de 2022, ante a colação de grau antecipada do autor, determinando o reajuste da mensalidade de fevereiro do mesmo ano, proporcionalmente à quantidade de dias efetivamente cursados, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo o entendimento na decisão integrativa, além de aplicar multa de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 274699413).

Irresignada, a apelante defende a validade da cláusula contratual que prevê o pagamento da semestralidade global, ainda que ocorra colação de grau antecipada, ante a ausência de abusividade, à luz da autonomia universitária prevista no art. 207, da CF.

Sustenta que a colação antecipada foi ato voluntário do aluno, solicitado formalmente por ele próprio, sem qualquer imposição da Instituição de Ensino, inexistindo, portanto, causa para a modificação das obrigações contratuais livremente pactuadas.

Argumenta a legitimidade da cobrança da semestralidade diante da necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e da previsibilidade orçamentária da instituição de ensino.

Pontua que a interpretação do Juízo de origem é extensiva e desarrazoada ao determinar a inexigibilidade das parcelas, violando princípios como o
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva.

Alega que a Portaria nº 10/2020 da Reitoria da própria Instituição, que regulamentou a colação antecipada, não prevê a isenção de pagamento das mensalidades remanescentes, tampouco há disposição legal nesse sentido na Medida Provisória nº 934/2020 ou na Lei nº 14.040/2020.

Postula a exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração, argumentando que a interposição destes se deu com o legítimo propósito de aclarar omissões e contradições na sentença, e que a penalidade foi imposta sem fundamentação específica, violando os arts. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. IV, do CPC, bem como a jurisprudência do STJ, que exige demonstração inequívoca da intenção protelatória. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da demanda está no exame da validade da confissão de dívidas sem a efetiva contraprestação pela apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço os impactos e reflexos da pandemia do Covid-19 ainda perpetuam e o caso dos autos constitui uma dessas situações.

Assim, dada a necessidade de maior quantidade de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e odontólogos no período da pandemia, o Ministério da Educação e Cultura, por meio da Portaria nº 383/2020 permitiu, por esse único caráter excepcional, a antecipação da colação de grau aos estudantes dos indicados cursos, desde que matriculados no último período e frequentes em 75% (setenta em cinco por cento) da carga horária,
in verbis
:

“O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e o art. 4º, inciso V, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, e considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus - Covid-19 responsável pelo surto do ano de 2019, bem como a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento à pandemia da Covid-19, resolve:

Art. 1º
Ficam autorizadas as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus - Covid-19
, na forma especificada nesta Portaria. [...]”
(negritei).

Ainda, de acordo com o disposto pela Lei nº 14.040/2020, que estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, especificamente quanto ao seu artigo 3º, as instituições educação superior, incluindo as de medicina, claro, foram dispensadas de exigir a carga horária completa do curso para a graduação.

Além disso, determinou a referida Lei a observância das normas editadas pelas instituições de ensino superior, de acordo com o estipulado nos seus incisos I e II, ou seja, que fosse mantida a carga horária regulamentar e não houvesse prejuízo do conteúdo essencial acadêmico, para o exercício da profissão, senão vejamos:

“Art. 3º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde

que:

I - seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso;

e II - não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão.”

Depreende-se, pois, que a antecipação da colação de grau não constitui uma imposição legal aos estudantes, mas sim uma optação em encerrar prematuramente o curso, como autorizado pela legislação vigente.

Lado outro, aos que não tivessem a mesma intenção, permanecera ofertadas as disciplinas e toda a estrutura curricular referentes ao último período do curso.

Na hipótese dos autos, o apelado optou em concluir o seu curso antes do cumprimento da carga horária integral, uma vez que se encontrava matriculado no último período, tendo colado grau em 25.02.2022 (id. 274699016).

Analisando o termo de confissão de dívida em questão (id. 274699036), observo que os valores confessados dizem respeito às mensalidades dos meses fevereiro a junho de 2022, do 12 º período do curso de medicina que não foi cursado pelo aluno.

Sobre o ponto, destaco que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança por serviço não prestado, sem qualquer base fática ou jurídica que o justifique, configura prática abusiva e ofensiva ao equilíbrio contratual.

Ora, os cursos de ensino superior são contratados pela semestralidade, de modo que celebram-se novos contratos para o período subsequente àquele que se cursa, tratando-se de uma nova uma nova relação jurídica.

Com efeito, por analogia, pode-se pensar nos casos em que o aluno/consumidor deseja “trancar” o semestre, nada pagando por ele, razão pela qual o reconhecimento da abusividade da confissão de dívida pela condutora do feito, com o que concordo, reside no fato de que encerrada a relação negocial, permaneceu a recorrente exigindo valores por serviços não prestados, constituindo enriquecimento sem causa.

Não obstante, reafirma-se que a manutenção da exigibilidade da cobrança ou não repetição dos valores cobrados abusivamente deflagra em desequilíbrio econômico-financeiro contratual.

Sob esse aspecto, a colação de grau correspondeu ao último ato antecedente ao fim do contrato, motivo pelo qual devem ser repetidos os valores, vez que o preenchimento dos requisitos do art. 104, do Código Civil não se mostra suficiente para atribuir função social do contrato, nas condições dos autos, consistindo em burla ao direito do consumidor.

Nesse contexto, o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, no qual o aluno reconhece um débito referente a mensalidades posteriores à colação de grau, é nulo de pleno direito, por ofensa direta ao art. 51, inc. IV e §1º, II, do CDC, e por configurar enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Ademais, há prova nos autos de que o instrumento de confissão de dívida foi imposto como condição para a liberação do diploma – o que afronta o direito à educação, à dignidade do consumidor e à função social do contrato.

Outro não é o entendimento jurisprudencial ao julgar casos análogos, confira:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. COVID-19. PAGAMENTO DE MENSALIDADES RELATIVAS AO 12º PERÍODO. ABUSIVIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação, excepcional, da colação de grau do curso de medicina, em razão da pandemia do COVID-19 (Portaria 383/2020 MEC) encerra a relação contratual entre aluno/consumidor e instituição de ensino superior. Findo o contrato, cessam-se as cobranças das mensalidades.

2. Sentença mantida.”
(TJMG, RAC n. 5026186-94.2023.8.13.0433, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. José Arthur Filho, j. 17.12.2014 – negritei).

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
. Ação de restituição de pagamento indevido cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Gratuidade da justiça pleiteada pelo autor concedida nesta sede recursal. Cerceamento de defesa alegado pela ré afastado. Conjunto probatório que foi suficiente à formação da convicção do Juízo "a quo". Prova oral pleiteada inócua ao deslinde da controvérsia . Feito maduro para julgamento antecipado do mérito.
Colação antecipada de grau de curso de medicina com fundamento na Lei 14.040/20. Cobrança indevida por semestre não cursado após a colação de grau . Relação entre as partes que é de consumo. Inexistência de prestação de serviço em favor do autor por parte da ré após a colação de grau apta a ensejar a cobrança de qualquer remuneração. Faculdade concedida ao aluno de antecipar a colação de grau que foi prevista em lei e não poderia ser condicionada pela ré ao pagamento por serviços não prestados. Abusividade reconhecida, na forma do art . 51, IV, do CDC. Precedentes.
Restituição em dobro dos valores que é de rigor. Inteligência do artigo 42 do CDC . Entendimento consolidado do STJ. Danos morais não configurados. Cobrança, mesmo indevida, que não tem aptidão para caracterizar danos morais. Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o do autor.”
(TJSP, RAC n. 1005461-17.2024.8.26.0576, 36ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.11.2024 – negritei).

Por outro lado, no tocante a multa por litigância de má-fé, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não resta presente nenhuma das hipóteses do rol taxativo previsto nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, mormente em razão da ausência de dolo manifesto contra a parte adversa.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 16.08.2021 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei).

Logo, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, inexistindo a prática de litigância de má-fé no caso vertente, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para, apenas e tão somente, afastar a condenação da ré ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da autora, por litigância de má-fé, devendo o
decisum
ser mantida nos demais pontos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025